Tribunal: TJMT
Processo: 1018516-33.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018516-33.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO TERTULIANO DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 104.284.291-49 (EMBARGANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO TERTULIANO DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 104.284.291-49 (EMBARGADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que fixou o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre condenação por danos morais desde o evento danoso, com fundamento na Súmula 54 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou erro no acórdão ao fixar o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso, quando o embargante sustenta tratar-se de responsabilidade contratual, na qual os juros deveriam fluir da citação.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica constatou a falsificação da assinatura, tornando o contrato juridicamente inexistente por ausência de manifestação válida de vontade. A inexistência do negócio jurídico afasta a responsabilidade contratual e configura responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço que permitiu a fraude e os descontos indevidos, caracterizando fortuito interno inerente à atividade bancária.

5. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, aplica-se integralmente a Súmula 54 do STJ, que estabelece a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, independentemente da data da fixação judicial do quantum indenizatório.

6. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo sido claro e fundamentado ao reconhecer a natureza extracontratual da responsabilidade e ao aplicar corretamente a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Reconhecida a inexistência de contrato por falsificação de assinatura comprovada em perícia grafotécnica, a responsabilidade civil assume natureza extracontratual, incidindo os juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 104, 166 e 407; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 479/STJ; TJMT, AC 1002283-40.2021.8.11.0008, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2026; TJMT, AC 1000717-35.2025.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BMG S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira e negou provimento ao recurso adesivo do autor para:

“a) Manter a declaração de inexistência do débito;

b) Reformar a sentença para determinar que
a forma de restituição dos valores
efetivamente descontados do benefício previdenciário
do autor seja apurada em liquidação de sentença
, observando-se a modulação temporal do Tema 929/STJ, com restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para eventuais descontos posteriores a essa data;

c) Autorizar a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao autor, a ser apurada em liquidação de sentença, cabendo ao banco demonstrar, além do TED já juntado aos autos, outros elementos que comprovem a efetiva disponibilização dos valores, e ao autor demonstrar que não recebeu ou não se beneficiou das quantias, caso assim sustente;

d) Manter a condenação por danos morais no valor de R$ 9.000,00;

e) Corrigir os consectários legais conforme fundamentação supra”.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em erro ao fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, determinando sua incidência desde o evento danoso, com fundamento na Súmula 54 do STJ. Sustenta que tal entendimento seria inaplicável ao caso concreto, por se tratar de hipótese de responsabilidade contratual, e não extracontratual, razão pela qual os juros deveriam incidir a partir da citação.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 407 do Código Civil, ao passo que a incidência desde o evento danoso é restrita às hipóteses extracontratuais.

Por fim, defende que os juros de mora somente poderiam incidir após a fixação do valor da indenização, sob o argumento de que inexiste mora sobre quantia ainda não definida judicialmente. Diante disso, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a consequente adequação do termo inicial dos juros de mora à data da citação, ou, subsidiariamente, à data da fixação do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BMG S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira e negou provimento ao recurso adesivo do autor para:

“a) Manter a declaração de inexistência do débito;

b) Reformar a sentença para determinar que
a forma de restituição dos valores
efetivamente descontados do benefício previdenciário
do autor seja apurada em liquidação de sentença
, observando-se a modulação temporal do Tema 929/STJ, com restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para eventuais descontos posteriores a essa data;

c) Autorizar a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao autor, a ser apurada em liquidação de sentença, cabendo ao banco demonstrar, além do TED já juntado aos autos, outros elementos que comprovem a efetiva disponibilização dos valores, e ao autor demonstrar que não recebeu ou não se beneficiou das quantias, caso assim sustente;

d) Manter a condenação por danos morais no valor de R$ 9.000,00;

e) Corrigir os consectários legais conforme fundamentação supra”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro ao fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais desde o evento danoso, com fundamento na Súmula 54 do STJ, argumentando que se trataria de responsabilidade contratual, razão pela qual os juros deveriam incidir a partir da citação. Defende ainda que os juros de mora somente poderiam incidir após a fixação do valor da indenização, sob o argumento de que inexiste mora sobre quantia ainda não definida judicialmente.

Contudo, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado foi claro e preciso ao estabelecer os consectários legais aplicáveis ao caso, determinando que "
relativamente aos índices aplicáveis, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024. A partir de sua vigência (30/08/2024), aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros de mora, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ
". Ademais, consignou expressamente que "
quanto aos danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), tratando-se de responsabilidade extracontratual
".

A questão central que o embargante não compreende adequadamente reside na natureza da responsabilidade civil configurada nos autos. Com efeito, o acórdão reconheceu categoricamente a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado em razão da falsificação da assinatura, conforme conclusão inequívoca da perícia grafotécnica que atestou que "
as assinaturas questionadas no documento não foram opostas com o próprio punho do Sr. Antonio Tertuliano De Siqueira Filho
".
A falsificação da assinatura torna o contrato juridicamente inexistente por ausência de manifestação válida de vontade, nos termos dos artigos 104 e 166 do Código Civil
.

Ora,
se o contrato é inexistente em razão da fraude na assinatura, não há que se falar em responsabilidade contratual, mas sim em responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito
. A instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor não em razão do descumprimento de obrigação contratual - já que o contrato é inexistente -, mas sim pela falha na prestação do serviço que permitiu a ocorrência da fraude e os consequentes descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. A relação jurídica deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14). 5. A fraude na contratação, consistente na falsificação de assinatura em contrato bancário, configura fortuito interno inerente à atividade da instituição financeira, que responde pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. 6. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu de forma categórica que a assinatura constante do contrato não foi aposta pela autora, o que evidencia a inexistência da contratação e a falha no dever de segurança da instituição financeira. 7. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido (in re ipsa), por comprometer a subsistência e a tranquilidade financeira da consumidora hipervulnerável. 8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. 9.
Declarada a inexistência do contrato por fraude, a responsabilidade civil assume natureza extracontratual, razão pela qual os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, caracterizando-se fortuito interno inerente à atividade bancária. 2.
A falsificação de assinatura comprovada por perícia grafotécnica torna inexistente o contrato, configurando responsabilidade extracontratual e ensejando a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso
.” (...)”. (TJMT, 1002283-40.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTENTICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS.
RECURSO DESPROVIDO, COM AJUSTE DE OFÍCIO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando alegada fraude, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de elementos mínimos de autenticação em contratos eletrônicos — como biometria válida, assinatura digital certificada, registro de IP ou comprovação inequívoca da manifestação de vontade evidencia a fragilidade da contratação e afasta sua validade. A existência de movimentações financeiras incompatíveis com o perfil do consumidor reforça a ocorrência de fraude e afasta a presunção de contratação válida. A fraude em operações bancárias configura fortuito interno, inserido no risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando configurada violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362
. (...)”. (TJMT, 1000717-35.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – MÉRITO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 297 E SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ
– RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO. (...)
Reconhecida a inexistência de relação contratual válida, a responsabilidade é de natureza extracontratual, devendo os juros moratórios incidir a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.
Recurso da autora parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório e fixar o termo inicial dos juros moratórios no evento danoso. Recurso do banco desprovido. Sentença parcialmente reformada”. (TJMT, 1019758-07.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026 - destaquei).

Nesse contexto, aplica-se integralmente a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
".

O argumento de que os juros somente poderiam incidir após a fixação judicial do
quantum
indenizatório também não prospera. A Súmula 54 do STJ é clara ao estabelecer que os juros fluem desde o evento danoso, independentemente da data em que o valor da indenização seja fixado judicialmente. O dano moral configura-se no momento em que ocorre a lesão ao direito da personalidade, e não quando há o reconhecimento judicial de sua existência e quantificação.

Ademais, o próprio embargante reconhece em suas razões que "
a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde a data do evento danoso (Súmula 54)
", limitando-se a sustentar erroneamente que o caso seria de responsabilidade contratual. Como demonstrado, tal premissa é equivocada, pois a inexistência do contrato afasta completamente a possibilidade de responsabilidade contratual.

O julgado citado pelo próprio embargante (AgInt no AREsp 1698841/MS) não se aplica ao caso concreto, pois versava sobre "
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
" e "
atraso na entrega de imóvel
", situações em que efetivamente existe relação contratual válida entre as partes. No presente caso, ao contrário, o contrato é inexistente por vício insanável.

Portanto, inexiste qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. A decisão foi clara e fundamentada ao estabelecer que se trata de responsabilidade extracontratual, aplicando corretamente a Súmula 54 do STJ para fixar o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso. O embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado sob o argumento de erro de julgamento, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026